Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. INTERCÂMBIO. HOSPEDAGEM E ACOMODAÇÕES. EVENTOS DANOSOS. AGÊNCIA DE INTERCÂMBIO. AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA.

1. Cuida-se de ação sob o rito ordinário em que se busca indenização por danos morais e materiais em razão de danos ocorridos na hospedagem no exterior da autora, que contratou, junto à ré, serviço de intercâmbio.

2. Em que pese a previsão de responsabilidade solidária dos fornecedores nos termos do art. 14 do CDC, é necessário que tenha havido alguma ingerência do fornecedor contratado.

3. No caso concreto, consoante previsto no contrato e não contrariado por nenhuma outra prova, a ré não realizou qualquer tipo de intermediação entre a autora e a instituição responsável pelos eventos danosos narrados pela autora, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre a oferta do serviço e o dano suportado pela consumidora.

4. Recurso conhecido e não provido.